Tribunal: TJMT
Processo: 1010261-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1010261-63.2019.8.11.0000
RECORRENTE LAURO DIAVAN NETO
RECORRIDO MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 48138973) interposto por LAURO DIAVAN NETO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 43981997):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO LÓGICA – PARTE QUE PEDE COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA E DEPOIS DESISTE DO PEDIDO – PERÍCIA HOMOLOGADA – PRAZO PARA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS QUE FOI ABERTO – AGRAVANTE QUE PEDE NOVAMENTE A COMPLEMENTAÇÃO – NÃO CABIMENTO – OPORTUNIDADE PRECLUSA – DECISÃO QUE HOMOLOGA PERÍCIA – NÃO EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CASO REVISTA EM APELAÇÃO – JUÍZO DE VALOR SOBRE A PERÍCIA QUE SERÁ REALIZADO NA SENTENÇA – JUIZ QUE AINDA ESTÁ ANGARIANDO PROVAS PARA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – PARTES QUE CONCORDARAM SOBRE A DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1- Tendo a parte requerido laudo complementar sobre perícia grafotécnica, mas, posteriormente, ter expressamente suscitado a desistência deste pedido, não pode se insurgir contra a decisão que a homologa, ante a ocorrência da preclusão lógica.
2- Cabe ao juiz decidir sobre as provas necessárias à solução da controvérsia. A fase de instrução ainda está aberta e o juiz deu prazo às partes para manifestar sobre eventuais provas que entenderem necessárias, não podendo este tribunal ou o juízo a quo exteriorizar juízo de valor sobre as provas já produzidas, o que será reservado à sentença, ou eventual apelação interposta.
3- A decisão que homologa perícia, quando ausente pedido de complementação pelas partes, ou desistência em relação às impugnações realizadas, não é agravável. Mesmo pela teoria da taxatividade mitigada, não existe irreversibilidade caso seja aferida na apelação, diante, justamente, da concordância das partes quanto à desnecessidade de complementação à perícia, o que afasta o requisito “urgência”.” (N.U 1010261-63.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020)
Alega violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, aduzindo a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que demonstrou a existência de enormes incongruências no laudo pericial que não permitiam a homologação pelo juízo de piso.
Recurso tempestivo (ID 48184962) e preparado (ID 48231472).
Contrarrazões juntadas conforme ID 51423496.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação ao artigo 371 do CPC, a parte Recorrente defende a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que demonstrou a existência de enormes incongruências no laudo pericial que não permitiam a homologação pelo juízo de piso.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] O que se depreende dos autos é que ao agravante falta interesse em recorrer e, também, possibilidade de se agravar da decisão.
Isto porque, em que pese inicial impugnação à perícia realizada pelo agravante, posteriormente, quando sobreveio informações do Cartório de Santa Quitéria, fez pedido expresso de julgamento do processo, afirmando, inclusive, ser “desnecessária nova intervenção do perito” (id. 8688908, p. 58), desistindo, assim, do pleito anterior.
Assim, por mais que insatisfeito com os termos da perícia, abriu mão da complementação, sendo contraditória a sua afirmação, neste momento, de que lhe foi cerceado o direito de defesa por ausência de oportunidade de complementação.
[...] O próprio agravante quis encerrar discussões acerca da perícia, de maneira que, considerando o mesmo interesse por parte da agravada, não havia outro caminho à Juíza a não ser homologar o laudo, que, como bem ponderado na decisão agravada, será analisado quando da sentença.
Assevera-se que o dito cerceamento de defesa, de longe, não ocorre, até porque, por mais que encerradas discussões acerca do laudo e seu conteúdo por vontade das partes, determinou-se que estas fossem intimadas “para manifestarem interesse na produção de outras provas” (id. 8688908, p. 62).
Portanto, entendo por encerradas discussões acerca do laudo pericial e seu conteúdo, pois ambas as partes assim quiseram, inclusive o agravante, devendo o feito ter seu devido caminhar para que se colha as demais provas, a serem analisadas pertinentes pelo juízo a quo.” (ID 43981995 – p.5)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS DEMANDADAS.
1. O Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC/73.
Na hipótese, a Corte local consignou pela desnecessidade de realização da prova pericial. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
2. [...] 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 501.483/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX